Tribunal: TJDFT
Processo: 0723507-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723507-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GLÁUCIA JOSÉ SOL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. AUTARQUIA ESPECIAL. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO. SPRAVATO. CLORIDRATO DE ESCETAMINA. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E PRESCRITA POR MÉDICO. USO AMBULATORIAL. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS foi criado pela Lei no. 3.831/2006, sob a forma de autarquia em regime especial (art. 1o) e atua em regime de autogestão, consoante previsão expressa do art. 2o. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Decreto no. 27.231/2006 aprovou o regulamento do plano de saúde e estabeleceu, em seu art. 19, a utilização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos. 3. Há ressalva quanto aos casos em exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, aprovadas também para seus nacionais. 4. Diante da terapia indicada possuir registro na ANVISA, com forte evidência científica de benefício clínico para a paciente, bem como relatório médico indicando a imprescindibilidade do tratamento e sua utilização de forma ambulatorial, conclui-se pela ilegalidade da negativa pela operadora. 5. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 6. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ser fixado, sucessivamente: sobre o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais quando houver; sobre o valor da causa, se não for muito baixo ou; quando o valor da causa for muito baixo, por apreciação equitativa. 7. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 421 e 421-A, ambos do Código Civil, sustentando que não há evidência processual de eficácia no uso do medicamento para o caso específico do paciente, não se desincumbido a parte autora de seu ônus probatório, no sentido de evidenciar necessidade capaz de excepcionar a aplicação da regra contratual, que não assegura cobertura para medicamentos não incorporados ao Rol da ANS, especialmente porque, incontroversamente, existe uma gama de medicação aplicável à condição clínica da parte recorrida, devidamente disponibilizada aos segurados do plano de saúde; b) artigo 10, § 13, da Lei 9.656/98, afirmando que não foi realizada prova pericial e, ainda, não se comprovou a ineficácia ou inferioridade terapêutica do medicamento já fornecido pela operadora do Plano de Saúde para a doença que acomete a parte contrária. Nas contrarrazões, a recorrida pede a concessão da tutela antecipada ante o perigo efetivo de dano irreparável. Argumenta que o direito à saúde é um bem a ser protegido, não sendo crível desautorizar o custeio do tratamento médico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada negativa de vigência aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 421 e 421-A, ambos do Código Civil, e 10, § 13, da Lei 9.656/98, não cabe subir o inconformismo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “diante da terapia indicada possuir registro na ANVISA, com forte evidência científica de benefício clínico para a paciente, bem como relatório médico indicando a imprescindibilidade do tratamento da apelada e sua utilização de forma ambulatorial, conclui-se pela ilegalidade da negativa pela operadora” (ID 68217374), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. SUPERAÇÃO DA TAXATIVIDADE. EFICÁCIA COMPROVADA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E COM A LEI No 14.454/2022. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME [...] 4. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol da ANS, desde que preenchidos determinados requisitos, como a existência de prescrição médica, ausência de tratamento alternativo eficaz e comprovação científica da eficácia do tratamento. 5. A Lei no 14.454/2022, ao modificar a redação do art. 10 da Lei no 9.656/1998, passou a admitir a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia ou recomendação por órgãos técnicos competentes, como a CONITEC ou entidades internacionais. 6. No caso, o medicamento em questão possui registro na ANVISA, prescrição médica específica e comprovação de eficácia por laudo do NATJUS/TJDFT, atendendo aos critérios legais e jurisprudenciais para afastamento da regra da taxatividade do rol. [...] (AREsp n. 2.709.348/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 27/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025. Por fim, no que concerne ao pedido de concessão de tutela antecipada, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016